Tribunal: TJDFT
Processo: 0730475-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730475-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE PEREIRA SOUSA AGRAVADO: ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LILIANE PEREIRA SOUSA (executada), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, processo n. 0711480-29.2023.8.07.0010, na qual rejeitou a impugnação a penhora. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 200336117 dos autos de origem): “A parte executada se insurge contra o bloqueio de seus ativos financeiros no valor de R$ 1.000,00, em conta vinculada ao Nu Pagamentos S.A, sob a alegação de que teriam sido depositados por seu cônjuge e destinadas a consultas médicas e compra e medicamentos e alimentos. Aduziu ainda pela impenhorabilidade do total da quantia constrita (R$ 1.304,76), ao argumento de que seriam inferiores a 40 salários-mínimos. Manifestação do exequente no ID. 198027434, pugnando, em suma, pela ausência probatória e que valores seriam destinados à manutenção do imóvel que reside a executada. Decido. A princípio, importa consignar que o sistema SISBAJUD não informa a conta na qual incide o bloqueio, tampouco sua natureza (se corrente, poupança ou pagamento), indicando apenas o banco correspondente. A regra adotada pelo ordenamento brasileiro é que todos os bens do devedor são sujeitos à penhora e ao pagamento de seus débitos, sendo a impenhorabilidade uma excepcionalidade legal com esteio na dignidade humana do executado. Assim, compete à parte devedora demonstrar a impenhorabilidade dos valores constritos. O inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, de fato, preconiza a impenhorabilidade absoluta de verbas alimentares, salvo em caso de expressa disposição em sentido contrário. Isso porque essa hipótese é de proteção ao direito fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III da CF/88), para garantir ao devedor condições mínimas de sustento próprio e de seus dependentes, com padrão de vida condigno. No caso em tela, no entanto, observo que os documentos trazidos aos autos não demonstram a impenhorabilidade das verbas constritas. Os documentos colacionados aos autos (receituários médicos, atestado e guia de solicitação a plano de saúde) não estabelecem qualquer nexo com os valores constritos. Não há notícia de qualquer vínculo entre o valor bloqueado e os referidos requerimentos médicos, tampouco a guia de solicitação administrativa indica sequer a necessidade de coparticipação imediata para a realização do exame. Pelo acervo documental trazido ao feito, pretende a parte executada criar contexto presuntivo de iminente imprescindibilidade das verbas. Não obstante, conforme se observa do extrato bancário de ID. 195368105, houve diversas transações, com vários depósitos e retiradas em favor de terceiros a pessoas físicas no mesmo período em que datados os requerimentos médicos. Não há qualquer notícia de pagamento a farmácias ou estabelecimentos de saúde. Frise-se que é ônus da parte devedora comprovar a impenhorabilidade que alega, tratando-se de excepcionalidade legal, não se admitindo presunção nesse sentido. A despeito do alegado, os documentos, em verdade, enfraquecem a tese da executada. De acordo com o art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tal proteção legal visa salvaguardar as pequenas poupanças, voltadas à segurança e proteção do poupador, mormente como reserva com vistas à aquisição de moradia própria, de modo que, em termos amplos, pode-se dizer que deriva da proteção legal ao bem de família, que, por sua vez, decorre da especial proteção constitucional à família (art. 226, caput, da CF). Vê-se, portanto, que o valor protegido é aquele que fica reservado para emergências ou para aquisição de bens importantes para o núcleo familiar, como a aquisição de moradia própria. Como já mencionado, os documentos colacionados pela executada não sustentam a alegação de que as verbas estariam depositadas em conta poupança, cujo objetivo é a reserva de valores. Ao contrário, conforme se observa do extrato de ID 195368105, além da inexistência de qualquer indicativo de se tratar de conta poupança, há registro de movimentação como espécie de conta-corrente, porquanto consta a realização de diversas transações, realização de compras e o recebimento de créditos mediante transferência eletrônica (PIX), em curto espaço de tempo, o que descaracteriza a conta em questão como simples poupança, caracterizando-a assim como espécie de conta-corrente, não havendo que se falar na proteção da impenhorabilidade para o valor em questão. Nesse sentido, é o entendimento deste e. TJDFT: (...) 3. A utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária, no entanto, desvirtua sua finalidade precípua, de modo que os valores ali depositados ficam sujeitos à penhora. 4. A impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. 4.1. Assim, privilegia-se o ato de poupar, de modo a constituir e resguardar o patrimônio da família, o que se compatibiliza com a regra prevista no art. 226 da Constituição Federal. 5. No caso, verifica-se, a partir da análise dos respectivos extratos, a utilização dos valores depositados por intermédio de transferências, pagamentos e resgates frequentes, fatos que comprovam que as referidas contas não têm por finalidade dar consecução apenas ao hábito de poupar. Por essa razão as quantias em questão não estão protegidas pela regra da impenhorabilidade. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1678030, 07346275120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, as normas atinentes à impenhorabilidade devem ser interpretadas restritivamente, dado o caráter excepcional da proteção conferida. Conforme exposto neste decisium, intenta o legislador atribuir a proteção legal da impenhorabilidade sobre os valores depositados em conta poupança, com vistas a resguardar reserva para fins emergenciais ou aquisição de bens vinculados ao próprio gozo familiar. Por outro lado, ficou claro pelo extrato bancário trazido pela devedora que os valores depositados são nitidamente transitórios, de uso corrente, destinados a gastos aleatórios, com diversas transações de depósito e retirada, o que não se confunde com a poupança. Assim, a executada não se desincumbiu de seu ônus, sendo a quantia, portanto, passível de penhora. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora formulada pela executada, convertendo em pagamento a quantia R$ 1.304,76. Preclusa esta decisão, intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique os dados da conta bancária e/ou chave PIX e em nome de quem deverá ser expedido o alvará, se da parte exequente ou do patrono, sendo que este deverá ter necessariamente poderes para receber e dar quitação. Ainda, traga aos autos planilha atualizada do débito exequendo, decotando-se os valores expropriados. Publique-se. Intime-se.” Inconformada, a executada recorre. Em síntese, defende a impenhorabilidade, ao argumento de que se trata de verba de natureza salarial (o artigo 833, inciso IV, do CPC). Ressalta que “Por seu turno, o CPC é claro ao dispor, no artigo 833, inciso IV, que “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Afirma que a quantia de R$ 1.000,00 bloqueada, foi depositado por seu cônjuge, para a realização de consultas médicas e compra de medicamentos e alimentos. Ao final requer: “a) Seja concedido o benefício da gratuidade de justiça concedido à agravante, por ser pessoa pobre, na acepção jurídica do termo, não podendo arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos termos dos art. 98 e 99 do CPC e da Lei n° 1.050/60; b) Seja concedido o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso;” Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. De logo, necessário ressaltar que constitui ônus da parte devedora/executada comprovar que a indisponibilidade de recursos financeiros, bloqueados em conta corrente, por decorrência de ordem judicial, abarcou bens qualificados como impenhoráveis. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que se trata, em tese, de conta corrente, a qual movimentou entre 01/04/2024 e 29/04/2024 a quantia de R$ 5.169,10, com valores recebidos em diversas movimentações via PIX, e de pessoas diferentes. Assim, malgrado a relevância dos argumentos aventados, é de se registrar que estes carecem de suporte probatório apto a viabilizar o desbloqueio do numerário. Trata-se de questão que enseja maior percuciência, a ser realizada em conjunto com o e. Colegiado. Igualmente, observa-se que não veio aos autos prova no sentido de que o valor bloqueado/penhorado seria imprescindível a subsistência da agravante ou da sua família. Ressalte-se, por fim, que Sua Excelência a quo condicionou o levantamento da quantia penhorada pelo credor/agravado a ocorrência da preclusão da sua decisão, o que se inviabiliza de imediato em face da interposição do presente recurso. Neste contexto, ausentes, nesta cognição superficial, os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator